Tribunal: TJSP
Processo: 2162009-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de necessidade de exibição do original da cédula de crédito bancário. Refutação acertada. Suficiência da reprodução digitalizada quando é produzida no processo por advogado. Profissional que goza de fé. Endosso que por sua vez deve ser visto como inexistente. Seriedade na atuação das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de necessidade de exibição do original da cédula de crédito bancário. Refutação acertada. Suficiência da reprodução digitalizada quando é produzida no processo por advogado. Profissional que goza de fé. Endosso que por sua vez deve ser visto como inexistente. Seriedade na atuação das instituições financeiras na condução de seus negócios. Controle ademais dessas atividades por órgão do Estado. Presunção de fé prevalente. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162009-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WORLD TRACTOR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.257
Agravo de Instrumento no 2162009-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: World Tractor Comercial e Importadora Ltda.
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Alegação de necessidade de exibição do original da
cédula
de
crédito
bancário.
Refutação
acertada.
Suficiência da reprodução digitalizada quando é
produzida no processo por advogado. Profissional que
goza de fé. Endosso que por sua vez deve ser visto como
inexistente. Seriedade na atuação das instituições
financeiras na condução de seus negócios. Controle
ademais dessas atividades por órgão do Estado.
Presunção de fé prevalente. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executada, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial, e busca a reforma da decisão que
rejeitou
exceção
de
pré-executividade
que
pugnava pelo reconhecimento a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
título executivo.
Sustenta a agravante a necessidade de
exibição do original da cédula de crédito como
condição para a eficácia do processo da ação de
execução, à vista de ser permissível seu
endosso,
e
no
sentido
dessa
exigência
é
pacífica a orientação jurisprudencial.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A agravante tem-se feito presente em
segundo
grau
com
os
vários
agravos
de
instrumento, e recentemente viu refutada por
esta colenda Câmara a manobra de transferência
de todo o seu acervo material e imaterial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outra pessoa jurídica composta pela filha de
seu sócio majoritário.
Com ocupação do mesmo estabelecimento
e exercendo a mesma atividade de antes, essa
nova sociedade empresária, ainda sob o comando
do sócio da devedora, tentou sem sucesso em
anterior agravo de instrumento o reconhecimento
da não sucessão empresarial e, assim, que não
fossem alcançados os bens formalmente tidos
como seus mas que à evidência de fato são ainda
da executada.
Com esse insucesso, a própria devedora
se lança desta feita na aventura de buscar, por
meio de exceção de pré-executividade, o
reconhecimento da inexistência dos requisitos
para a instauração válida e regular do processo
de execução, e para isso invoca a falta de
exibição no seu original da cédula de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bancário respectiva, fundada na possibilidade
de poder haver o endosso e assim certamente do
risco de pagar mal.
Não parece ter dúvida de que as leis
existem
para
prevenir
ou
punir
condutas
antijurídicas, o que vai exigir do intérprete
nos casos particularizados a verificação da
potencialidade concreta da infração a elas, e
isso sempre tendo em conta esses seus dois
objetivos.
Não é necessário muito esforço mental
para a certeza absolutamente necessária de que
uma instituição financeira, controlada por
regras rígidas do Banco Central do Brasil, com
permanente e percuciente fiscalização, sem
deixar também de estar sujeita ao olhar atento
dos investidores nacionais e internacionais
quanto à fidelidade que precisa inspirar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mercado, jamais iria valer-se de uma atitude
cafajeste de propor ação de execução com base
em cópia de cédula de crédito bancário já
endossada ou depois vindo a realizar o endosso,
coisas a rigor fantásticas.
Daí
que
deve
ser
prestigiada
a
alegação da agravada de que deve aplicar-se à
espécie a regra constante dos incisos IV e VI
do artigo 425 do Código de Processo Civil, cuja
asserção é de que fazem a mesma prova que os
originais as cópias reprográficas de processo
judicial declaradas autênticas por advogado e
bem assim as reproduções digitalizadas de
qualquer documento público ou particular
quando juntadas aos autos por essa espécie de
profissional, com gozo de fé pública.
E não é por outra razão que o §2o do
mesmo dispositivo legal citado apenas aponta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como faculdade, a hipótese de depósito do
original em cartório, em caso de ser cópia de
título executivo extrajudicial que instrui
processo de execução, tanto que usa o vocábulo
"poderá".
Ir além do que se falou, para lançar
suspeitas infundadas em atenção apenas a um
enunciado legal cujo objetivo longe está de dar
azo a condutas sem a seriedade reclamada no
foro, é retirar à atividade jurisdicional a sua
majestade e pô-la a serviço da chicana.
Em
outras
palavras,
a
lei
que
instituiu a cédula de crédito bancário, ao
facultar a possibilidade do endosso, apenas
quis permitir a sua circulação e, com isso, o
incremento da atividade econômica que é próprio
de
quando
se
pode
com
essa
movimentação
econômica ter ágio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E por ser negócio entre entidades
empresariais
sérias
e
com
sua
atuação
controlada pelo Estado, não há razão para a
hipótese quase de todo improvável de risco de
não se aceitar cópia de cédula de crédito
bancário,
risco
que
por
sua
vez
seria
facilmente ressarcível tendo em conta a própria
fortuna das instituições financeiras cedentes,
fortuna essa que no caso em exame é notória.
Destaque-se a referência feita, não
somente pelo r. despacho agravado como também
pela agravada, aos vários precedentes deste
colendo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no sentido do prestigiar a dispensa da
exibição da cédula de crédito no seu original,
o que, como já dito e pelas razões apontadas,
não deixaria de significar uma inocuidade sem
par e se proporia apenas a favorecer os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contumazes inadimplentes, que nunca perdem a
oportunidade de se valer de picuinhas legais
para não honrar as obrigações assumidas.
Para a finalidade de disciplina dos
encargos da sucumbência, a exceção de pré-
executividade deve ser equiparada aos embargos
de devedor, até porque a carga de trabalho
exigível para a defesa não é menor, o que assim
justifica
a
condenação
da
agravante
ao
pagamento de honorários de advogado da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor do
crédito.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator